Tribunal: TJMT
Processo: 1006742-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Vistos, durante o plantão.
Compulsando os autos verifico que o objeto do Agravo de Instrumento não se trata de matéria sujeita à apreciação no período de plantão.
Portanto, devolvo os autos à secretaria, para que, após o plantão distribua-o na forma regimental.
Intime-se e cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Plantonista